Tribunal: TJMT
Processo: 1005162-27.2024.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1005162-27.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRUNA LIMA REIS MESQUITA GABRIEL - CPF: 045.083.731-94 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CESSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de improcedência, declarando inexistente o débito objeto da ação e condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00, em razão da insuficiência de provas da regularidade da cessão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para comprovar a regularidade da cessão de crédito que fundamentou a negativação do nome da parte reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa reclamada apresentou termo de cessão com data posterior à negativação, além de divergência entre o valor e o número do contrato constantes no extrato de negativação.

4. A cessão de crédito deve ser formal, inequívoca e conter a individualização dos créditos cedidos para ser considerada válida, sendo que a ausência de especificidade impossibilita o reconhecimento da legitimidade para cobrança.

5. A alegação de fraude na consulta apresentada pela parte reclamante constitui inovação recursal, não tendo sido arguida na contestação nem nas contrarrazões do recurso inominado, o que impede sua análise nesta fase processual, sob pena de supressão de instância.

6. Configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC), a utilização do documento como meio de prova para sustentar a existência de outras inscrições e, posteriormente, questionar sua validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. Para validade da cessão de crédito, é imprescindível a comprovação dos termos da cessão e da origem da dívida, sem os quais a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral.
2. Não se conhece de alegações não enfrentadas pela instância de origem, sob pena de supressão de instância, conforme art. 1.013, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil;
Art. 5º do Código de Processo Civil;

Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO;
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000015-61.2022.8.11.0013, Relator ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025;
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1086846-80.2024.8.11.0001, Relator VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025;
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1038558-04.2024.8.11.0001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025;
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000014-61.2025.8.11.9005, Relator ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025;

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000835-17.2023.8.11.0055, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1005162-27.2024.8.11.0004

Agravante:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Agravado
:
BRUNA LIMA REIS MESQUITA GABRIEL

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

BRUNA LIMA REIS MESQUITA GABRIEL

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
SERASA S.A.
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativada
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
reformando
a
sentença
, para declarar inexistente o débito objeto da ação, bem como condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 1.000,00
.

A
parte

reclamada

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou

erro
de
premissa

fática
e
indí
cio de fraude na consulta apresentada pela reclamante, com informações inconsistentes
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025